Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-07.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-07.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: NAJARA DE LIMA LEAL DAMIAO

Advogado(s)
:
ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMI
NI
STRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO (ART. 373, II, DO CPC). VEDAÇÃO DE PROVA NEGATIVA.

SENTENÇA MANTIDA.

I -
A
demanda diz respeito a cobrança pelo não pagamento pelo fornecimento de urnas funerárias, objeto do Contrato nº 07/2018 celebrado entre as partes,
cuja
insurgência do Ente Público restringe-se à alegação de ausência de prova de que não adimpliu o contrato.

I
I –
A
parte autora instruiu a petição inicial com a Ata de Registro de Preços, o contrato e o aditivo entabulado entre as partes (ids 47346440 47346442), bem como com as notas fiscais relativas ao fornecimento inadimplido (id 47346443), desincumbindo-se de seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

III –

O Município de Entre Rios, por sua vez, limitou-se, em sede de defesa, a alegar que os referidos documentos não são hábeis a demonstrar o inadimplemento contratual, sem comprovar o efetivo pagamento, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que, quando intimado a especificar outras provas que pretendia produzir, o ente público informou não ter
interesse na produção
(id 47346888).

I
V
–
A
demais, não é viável exigir da parte prova de fato negativo, de modo que, como a causa de pedir foi inadimplemento contratual, a comprovação de efetivo pagamento competia a parte acionada.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8
000813
-
07
.20
21
.8.05.0
076, da Comarca de Entre Rios,
em que
é apelante
M
U
NICÍPIO DE ENTRE RIOS
e como
a
pelad
a

N
AJARA DE LIMA LEAL DAMIÃO – ME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do
voto d
o
Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA